Tribunal: TJBA
Processo: 8012199-77.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8012199-77.2023.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI – BA PROCESSO DE 1º GRAU: 8012199-77.2023.8.05.0039 APELANTE: ERIKA SILVA DOS SANTOS ADVOGADA: LARISSA SANTOS SATURNO (OAB/BA 71.031) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 1º E § 2º, VII, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS INDEPENDENTES E HARMÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INAPLICÁVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CABIMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VERIFICADO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. REGIME MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME PRATICADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática dos crimes de roubo impróprio majorado, pelo uso de arma branca, e de falsa identidade, em concurso material, às penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, 14 (quatorze) dias-multa e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por roubo impróprio; (ii) avaliar o afastamento das circunstâncias de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal; (iii) examinar se é possível a desclassificação para furto simples; (iv) analisar o pleito de absolvição quanto ao crime de falsa identidade; (v) reavaliar o regime inicial; (vi) apreciar o pedido de recorrer em liberdade; alternativamente, (vii) analisar a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos. III. Razões de decidir 3. As provas são robustas, convergentes - declarações da vítima, testemunho policial e apreensão de bens e arma branca - e comprovam a materialidade e a autoria do roubo impróprio. 4. Como na espécie há provas autônomas e independentes - a ré foi presa em flagrante delito na presença do funcionário da empresa e vítima -, deve ser aplicado o Tema Repetitivo 1258/STJ. 5. Deve ser afastada a circunstância de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) quando não houver prova da concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. 6. Ante a constatação do uso de estilete para assegurar a posse da res furtiva, deve ser mantida a circunstância de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. 7. Não é possível a desclassificação para furto simples quando comprovado o emprego de grave ameaça logo após a subtração. 8. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a atribuição de nome falso, ainda que não haja resultado naturalístico. 9. A pena corporal do roubo impróprio deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em razão do afastamento da circunstância de aumento correspondente ao concurso de pessoas. 10. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em relação ao delito de roubo, em razão do quantum da pena. 11. Considerando-se os antecedentes e os fundamentos concretos para a garantia da ordem pública, impõe-se o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. 12. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa (art. 318-A, CPP), competindo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual prisão-albergue domiciliar, nos termos do art. 117, III, da LEP. IV. Dispositivo e Tese 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e a materialidade do roubo impróprio podem ser comprovadas por prova oral judicializada, corroborada por elementos materiais, ainda que o reconhecimento pessoal não siga as formalidades do art. 226 do CPP, desde que haja provas autônomas e independentes. 2. A ausência de prova robusta da concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime impõe o afastamento da causa de aumento por concurso de pessoas. 3. O uso de estilete para assegurar a posse do bem subtraído configura a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP. 4. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a atribuição do nome falso, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a ocorrência de prejuízo. 5. A substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar é incabível quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 318-A do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual pedido de prisão-albergue domiciliar, nos termos do art. 117, III, da LEP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 69, 157, § 1º e § 2º, II e VII, e 307; CPP, arts. 226, 312, 318, V, e 318-A; LEP, art. 117, III; Tema Repetitivo 1258/STJ e Súmula 522/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 15/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 618.071/SC, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 22/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 821.195/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8012199-77.2023.8.05.0039, em que figura como apelante Erika Silva dos Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8012199-77.2023.8.05.0039